Tribunal: TJBA
Processo: 8076763-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076763-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

AGRAVADO: HESIA DIAS ROSENDO

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE DESCONTO MENSAL SOBRE VENCIMENTOS. INVIABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Mendes dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, que deferiu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a liberação dos valores bloqueados referentes a limite de cheque especial e o parcelamento do débito mediante desconto de 25% sobre os rendimentos líquidos do executado. O agravante pretende a redução do percentual para 10%, limitado à remuneração percebida do Estado da Bahia, alegando compromissos financeiros, dependência de filhas menores e situação econômica da exequente.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de redução do percentual de desconto determinado judicialmente para quitação de débito alimentar.

III. Razões de decidir

1. A fase de execução de alimentos não admite discussão sobre revisão do valor da obrigação alimentar já fixada, sendo matéria reservada à ação revisional ou exoneratória própria.

2.

A alegação de incapacidade financeira do alimentante e de estabilidade econômica da alimentada não possui o condão de afastar a liquidez do título executivo judicial.

3.

Os precedentes jurisprudenciais conferem entendimento unânime quanto à impossibilidade de rediscutir o binômio necessidade/possibilidade em sede de execução, devendo a pretensão de redução do percentual de desconto observar a via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É incabível, na fase de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, a rediscussão do binômio necessidade/possibilidade. 2. A pretensão de revisão da obrigação alimentar deve ser veiculada por meio de ação própria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8001064-54.2020.8.05.0110,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.